Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CREDORA FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE INTERSEÇÃO JUDICIAL VOLVIDA A LOCALIZAR O OBRIGADO FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO INCOMPLETO. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. PEDIDO. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL (CPC, arts. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o).
2. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a apresentação, no bojo da ação que promove, de endereços equivocados ou incompletos, determinando a frustração das diligências volvidas ao cumprimento da liminar que a beneficiara e a citação da parte ré, seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente porque se tratara de providência voltada à satisfação do direito que persegue a própria parte.
3. Ainda que indevidamente apresentados, para cumprimento de medida liminar de busca e apreensão, endereços incompletos ou equivocados pela parte autora, não sobressaindo que possuía ciência das inconsistências, mormente porque pleiteara ao Juízo a interseção volvida à localização do devedor, o que restara indeferido, sua conduta não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.